Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEITO DE ENFERMARIA. SUSPEITA DE ADENOMA/CARCINOMA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida para que o Distrito Federal, ora agravado, transfira a parte Autora para leito de enfermaria do Hospital de Base do Distrito Federal com suporte que atenda às suas necessidades.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59259573). Decisão, ID 59264948, concedeu o pedido de tutela recursal antecipada e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, em virtude de sua condição de saúde gravemente comprometida, caracterizada por cálculo biliar sem colangite ou colecistite, diabetes tipo 2, hipertensão, e uma suspeita séria de adenoma ou carcinoma de papila com alto risco de obstrução das vias biliares, necessita urgentemente de transferência para o Hospital de Base do Distrito Federal, que dispõe dos recursos necessários para seu tratamento. Fundamenta essa necessidade no relatório médico expedido, que detalha seu quadro clínico delicado e a urgência de uma intervenção imediata para evitar riscos de complicações severas, incluindo obstrução biliar, colangite, metástase, e até óbito. Ainda, ressalta que, apesar da aprovação da transferência pelo sistema SISLEITOS e da tentativa de solução extrajudicial por meio da Defensoria Pública do DF, enfrenta uma resposta insatisfatória da Administração Pública, que se limitou a informar sobre a existência de uma fila de espera, sem oferecer um agendamento ou previsão concreta para o procedimento. Diante disso, pede que a decisão recorrida seja cassada e que seja determinada, em caráter de urgência, sua transferência no prazo máximo de 24 horas para um leito de enfermaria no Hospital de Base do Distrito Federal, conforme prescrição médica detalhada.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, conforme estabelecido pela Portaria n. 1.559/2008 do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS, o acesso às ações e serviços de saúde deve seguir os fluxos de regulação assistencial, observando os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, incluindo a classificação de risco. Argumenta-se que as filas de espera são características inerentes a sistemas públicos e universais de saúde, exemplificados por países como Canadá e Inglaterra, e que atender de forma prioritária às demandas individuais em detrimento do sistema organizado violaria os princípios de isonomia e legalidade. Portanto, ressalta-se que não se deve acolher o pleito da parte autora que busca atendimento fora dos critérios regulatórios estabelecidos, devendo-se respeitar a ordem de acesso delineada na política pública vigente.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela de urgência, ID 59388068.
6. A questão cinge-se à aplicação e interpretação das políticas de saúde pública face a necessidade individual imediata de tratamento médico especializado, tendo em vista a condição de saúde crítica da Agravante.
7. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Não obstante a existência de filas e protocolos administrativos voltados à organização e priorização no acesso aos serviços de saúde, observa-se, no caso concreto, uma situação excepcional que demanda intervenção imediata para preservação da vida e da saúde da Agravante.
8. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida para brasileiros e estrangeiros residentes no país, enquanto o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, promovendo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Adicionalmente, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal reforça que a saúde é um direito de todos, devendo ser assegurada por políticas que promovam o bem-estar físico, mental e social. Importante destacar que o § 1o do artigo 5o da Constituição Federal determina a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Assim, o direito à vida, que compreende o direito à saúde, deve ser efetivado sem restrições administrativas que possam impedir seu pleno exercício. Diante de falhas ou insuficiências no sistema público de saúde, a intervenção judicial torna-se um recurso essencial para corrigir desequilíbrios, não como uma maneira de favorecer indivíduos ou "furar filas", mas como uma medida de urgência para proteger vidas, sem exclusão de outras vidas. Afinal, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para garantir tratamento adequado não constitui uma exceção ou privilégio.
9. O Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), especialmente em seus artigos 2o e 15, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em particular, o artigo 15, § 2o, estabelece que cabe ao poder público fornecer aos idosos a assistência necessária ao tratamento de saúde.
10. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/2021) dispõe em seu art. 4o que são direitos fundamentais da pessoa com câncer obtenção de diagnóstico precoce (inciso I) e acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo (inc. II).
11. Conforme análise detalhada dos autos e dos documentos apresentados, especificamente o relatório médico (ID 59259574, páginas 30-31) e a documentação do sistema SISLEITOS, resta evidenciado que a Agravante apresenta uma condição médica grave que demanda intervenção urgente. Essa necessidade é corroborada pela aceitação de sua transferência pelo Hospital de Base do Distrito Federal, conforme descrito no registro do sistema SISLEITOS (ID 59259574, página 47).
12. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui um quadro clínico preocupante caracterizado por cálculo biliar sem colangite ou colecistite, diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, e uma suspeita séria de adenoma ou carcinoma de papila, com risco de obstrução das vias biliares. Esta combinação de condições médicas requer intervenção médica urgente para evitar o agravamento de seu quadro, potencialmente resultando em colangite, metástase, ou outras complicações hepáticas severas. Ademais, o pedido médico de remoção da Agravante foi formulado e aceito há aproximadamente 30 dias.
13. A demora na prestação do serviço de saúde necessário e já garantido por laudo médico configura um risco inaceitável que poderia resultar em deterioração irreversível do estado de saúde da paciente ou mesmo em sua morte. As provas documentais são robustas ao indicarem a necessidade de transferência da Agravante para uma unidade que possua os recursos necessários para tratar sua condição específica, já que há um risco iminente de complicações graves. A espera excessiva, neste caso, vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde assegurado constitucionalmente.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar que o Distrito Federal providencie a transferência da Agravante para leito de enfermaria do Hospital de Base do Distrito Federal com suporte, que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento. Mantido, portanto, o prazo já fixado na tutela antecipada, sem novo prazo a acrescer por se tratar de caso urgente diante do risco de complicações à saúde da paciente.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.